Tribunal: STJ
Processo: 1002630-22.2021.4.01.4103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905257 - RO (2025/0124576-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ADALBRAIR BORGES DE OLIVEIRA GUIMARAES
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer do
seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51832159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f61990f7-9a0a-491f-b400-dad12b1d0557

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51832159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f61990f7-9a0a-491f-b400-dad12b1d0557

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905257 - RO (2025/0124576-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ADALBRAIR BORGES DE OLIVEIRA GUIMARAES
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADALBRAIR BORGES
DE OLIVEIRA GUIMARAES, contra decisão de minha lavra em que conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial, em face do caráter constitucional da
fundamentação adotada no acórdão recorrido e da aplicação das Súmulas 283 e 284 do
STF.
Na decisão agravada, destaquei (e-STJ fls. 567/568):
[....] o Tribunal de origem decidiu a questão com base em fundamentação
eminentemente constitucional, insuscetível de revisão em sede de recurso
especial.
[....]
Ainda que fosse possível a superação desse óbice processual, é preciso ter em
consideração que a parte recorrente, ao apontar como violados o art. 2o da Lei
Documento eletrônico VDA50807030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:20
Código de Controle do Documento: 5f0175c9-808b-4f7c-9278-e7308ed6d899

n. 12.800/2013 e o art. 8o, I, da Lei n. 8.112/1190, deixa de impugnar os
demais fundamentos adotados pela Corte de origem para negar o direito
vindicado, motivo pelo qual incidem, ao caso, as Súmulas 283 e 284 do STF.
No agravo interno (e-STJ fls. 576/589), a parte recorrente sustenta:
(i) a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ; (ii) que a matéria é de natureza
infraconstitucional, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.248
da Repercussão Geral; (iii) que impugnou, de maneira específica e detalhada, todos os
fundamentos da decisão agravada, não incidindo, portanto, a Súmula 182 do STJ; (iv) a
ocorrência de dupla negativa de prestação jurisdicional, pois o STJ considera a matéria
de natureza constitucional, enquanto o STF a qualifica como infraconstitucional,
resultando na ausência de análise de mérito por ambas as Cortes.
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1424404/SP (rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
, DJe
), para a
20/10/2021
17/11/2021
aplicação da Súmula 182 do STJ referente aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-se o
seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja,
ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na
decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que
remanesceu.
Vê-se que, na situação dos autos, o agravo interno não merece ser
conhecido, pois a parte recorrente deixa de impugnar a incidência das Súmulas 283 e 284
do STF, fundamento capaz, por si só, de manter a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50807030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:20
Código de Controle do Documento: 5f0175c9-808b-4f7c-9278-e7308ed6d899

Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita de forma específica, concreta, pormenorizada e relativamente
aos fundamentos adotados pela decisão recorrida capazes de mantê-la, trazendo
argumentação apta a demonstrar o seu desacerto.
No tema:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E
EXTINÇÃO DE INCÊNCIDOS. TAXA DE COLETA DE LIXO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DO
CONTRIBUINTE NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto às Súmulas 7/STJ e 282/STF.
Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois
convém frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial em razão da dissonância da pretensão com
jurisprudência desta Corte Superior, incumbiria à parte interessada apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles.
6. Ainda, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no
mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e
a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
7. Agravo interno do contribuinte não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.806.404/SP, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 20/9/2021
, DJe de
.)
22/9/2021
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no art.
1.021, § 1o, do CPC/2015, e na Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50807030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:20
Código de Controle do Documento: 5f0175c9-808b-4f7c-9278-e7308ed6d899

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50807030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:20
Código de Controle do Documento: 5f0175c9-808b-4f7c-9278-e7308ed6d899

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.257 / RO
Número Registro: 2025/0124576-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026302220214014103
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADALBRAIR BORGES DE OLIVEIRA GUIMARAES
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ADALBRAIR BORGES DE OLIVEIRA GUIMARAES
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADALBRAIR BORGES DE OLIVEIRA GUIMARAES
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
Documento eletrônico VDA51807308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 0ff45555-2a10-4441-87a2-8ea6d359632f

AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 0ff45555-2a10-4441-87a2-8ea6d359632f